Tribunal: TJDFT
Processo: 0736332-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em consiste em examinar a possibilidade de majoração dos alimentos provisórios fixados em favor da agravante.
2. A prestação dos alimentos resulta da ponderação de fatores como a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 2.1. Por essa razão somente após a regular instrução processual será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do recorrido em contraposição às necessidades dos recorrentes.
3. É necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante, de acordo com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.